Tribunal: TJSP
Processo: 0025438-96.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Revisão Criminal. Roubos majorados consumados e tentado. Emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas. Nulidades não verificadas. Advogado constituído que foi devidamente intimado da audiência e da distribuição das cartas precatórias. Expedição de precatória não suspende a instrução criminal. Inteligência do art. 222, § 1.° do CPP. Intimação pessoal que não se

Ementa:
Revisão Criminal. Roubos majorados consumados e tentado. Emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas. Nulidades não verificadas. Advogado constituído que foi devidamente intimado da audiência e da distribuição das cartas precatórias. Expedição de precatória não suspende a instrução criminal. Inteligência do art. 222, § 1.° do CPP. Intimação pessoal que não se aplica aos advogados constituídos livremente pelo réu. Sentença bem fundamentada, em harmonia com o conjunto probatório. Legalidade da dosimetria penal. Pedido indeferido.